Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INEXIGIBILIDADE. ALUGUEL PROPORCIONAL. CÁLCULO. SALDO REMANESCENTE. VERIFICADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXIBILIDADE. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, ao reconhecer excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o valor executado é exigível, considerando a Recuperação Judicial da embargante e os pagamentos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 3.1. Se a sentença proferida emitiu decisão fora dos limites da lide, resta evidente que o decisum se caracteriza como extra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição.
4. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
5. Os créditos concursais se sujeitam à recuperação judicial, não sendo possível efetuar a sua cobrança por meio de ação executiva. Precedentes.
6. Estabelecido o período de cálculo do aluguel proporcional do mês de janeiro/2023 (27 dias, conforme informado pela parte embargada em seus cálculos), o valor total do aluguel no período em comento, como também considerando o valor efetivamente pago pela embargante em fevereiro/2023, é possível concluir pela existência de saldo devedor a ser executado. 6.1 Haja vista que o saldo devedor apurado possui fato gerador posterior à suspensão determinada nos autos da Recuperação Judicial, caracteriza-se como crédito extraconcursal, não havendo que se cogitar a sua inexigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reconhecimento de vício extra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que julga matéria não inserida nos limites da lide é nula por violação ao princípio da adstrição.
2. Os créditos com fato gerador anterior ao deferimento da Recuperação Judicial são concursais e não podem ser cobrados por meio de ação executiva.
3. O pagamento parcial do aluguel não afasta a exigibilidade do saldo remanescente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 49 da Lei no 11.101/2005; CPC, arts. 86, 141, 492, 783, 786, 1.013, §3o, II e IV, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.051; TJDFT, Acórdão 1870820, 0701365-16.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1344499, 0702503-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27/05/2021; TJDFT, Acórdão 1886910, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 1382220, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27/10/2021; TJDFT, Acórdão 1358394, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/07/2021.